Tribunal: TJES
Processo: 5006553-83.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006553-83.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAX MAURO DOS SANTOS DE JESUS
RECORRIDO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006553-83.2023.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MAX MAURO DOS SANTOS DE JESUS

RECORRIDO:
AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATURAS NÃO ENVIADAS ANTES DO VENCIMENTO. PROBLEMAS NA EMISSÃO DE BOLETO PARA PAGAMENTO EM SISTEMA DA REQUERIDA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. ADMISSIBILIDADE DE PEDIDO GENÉRICO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRECEDENTE STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). A narrativa da parte autora foi assim descrita no ato sentencial,
in verbis
: “
O autor alega que é cliente da requerida e que por diversas vezes não recebeu as faturas do seu cartão antes da data de vencimento em sua residência, tendo que se dirigir até a uma
lan house
ou ligar para a requerida para emitir os boletos e efetuar os pagamentos. Narra que, em diversas ocasiões não conseguia emitir os boletos pela internet, por problemas de conexão e em específico na fatura com vencimento no mês de junho/2023 teve que pagar R$ 110,87 em decorrência de atraso e cobrança de encargos de taxas e juros. Buscou a composição administrativa, porém, sem êxito. Buscar repetição em dobro do que pagou indevidamente e reparação por danos morais.
” O Juízo de origem acolheu em parte os pedidos da parte consumidora, condenando a Ré a restituir o valor a título de dano material. Portanto, trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna a Ré, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, comprova o Recorrente que, para além de não estar recebendo as suas faturas em data anterior ao vencimento, enfrentou problemas para emissão do respectivo boleto bancário através dos sistemas da Recorrida, o que ocasionou a incidência de encargos moratórios em seu desfavor.

(3). Nesse sentido, não restam dúvidas quanto à responsabilidade da Recorrida em relação à falha ora identificada (art. 14, CDC), sendo devida a condenação imposta a título de danos materiais.

(4). Em relação ao pedido de compensação por danos morais, em que pese o entendimento do Juízo sentenciante de que o pedido genérico formulado pelo Recorrente a esse título seria inadmissível, destaco que o C. STJ tem decidido pela possibilidade do acolhimento da pretensão formulada nesses termos, inclusive com possibilidade de posterior alteração de ofício do valor atribuído à causa. Quanto ao tema, inclusive, leia-se
in verbis
: “
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CPC/1973. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇAS INDEVIDAS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. VALOR DA CAUSA. QUANTIA SIMBÓLICA E PROVISÓRIA. 1. Ação ajuizada em 16/12/2013. Recurso especial interposto em 14/05/2014. Autos atribuídos a esta Relatora em 25/08/2016. 2. Aplicação do CPC/73, a teor do Enunciado Administrativo n. 2/STJ. 3.
É pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de formulação de pedido genérico de compensação por dano moral, cujo arbitramento compete exclusivamente ao juiz, mediante o seu prudente arbítrio.
4. Na hipótese em que for extremamente difícil a imediata mensuração do quantum devido a título de dano material - por depender de complexos cálculos contábeis -, admite-se a formulação de pedido genérico, desde que a pretensão autoral esteja corretamente individualizada, constando na inicial elementos que permitam, no decorrer do processo, a adequada quantificação do prejuízo patrimonial.
5. Em se tratando de pedido genérico, o valor da causa pode ser estimado em quantia simbólica e provisória, passível de posterior adequação ao valor apurado na sentença ou no procedimento de liquidação.

6. Recurso especial parcialmente provido.
”

(REsp n. 1.534.559/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 1/12/2016).

(5). Por isso, em análise à pretensão recursal, entendo que merece acolhida o pleito autoral, levando em consideração as falhas ora destacadas, a grave perda de tempo útil do Recorrente na tentativa de resolução administrativa do problema (sem êxito), bem como em observância ao Enunciado nº 30 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo (“
Serão considerados na fixação do dano moral a tentativa e os meios disponibilizados pelo requerido para composição extrajudicial, evitando o ajuizamento da ação, bem como a apresentação de acordos na esfera judicial quando o ato ilícito praticado for evidente.
”), entendo que a situação vivenciada pelo Recorrente extrapola o mero dissabor, cujas circunstâncias fáticas denotam patente descaso com o consumidor, a demandar, por isso, adequada reparação.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença,
condenando a Recorrida em danos morais
, entendendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, levando em consideração a capacidade econômica da Recorrida e as condições da parte autora, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011). No mais, mantida a sentença por seus próprios fundamentos.

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)